Tribunal: STF
Processo: RE 74174
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-27
Data de publicação: 1972-11-27

Ementa:
1. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
2. É inadmissivel o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 
3. No recurso extraordinário em que o recorrente alega divergência jurisprudencial, a prova do dissídio é de ser feita com observância do que impõe o verbete 291 da Súmula.